Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-52.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-52.2021.8.14.0107

APELANTE: EDELVES BEZERRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL. ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 06/03/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0800012-52.2021.8.14.0107

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

APELANTE: EDELVES BEZERRA DE OLIVEIRA

Advogado: Dr. Waires Talmon Costa Junior, OAB/PA nº 27.136-A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior, OAB/PA nº 20.601-A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
EDELVES BEZERRA DE OLIVEIRA
em face da sentença (ID 8184460) proferida pelo Juízo da vara única de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais (Processo nº
0800012-52.2021.8.14.0107
), ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido a restituir, em danos materiais, à reclamante todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a data do evento danoso. Condenou-o, ainda, a título de dano moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais.

Irresignada,
EDELVES BEZERRA DE OLIVEIRA
interpôs o presente apelo (ID 8184463) visando unicamente a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender melhor a tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar dos danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos. Bem como para majorar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 8184568.

Recurso recebido pelo juízo
a quo
em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012, caput) (ID 10491822).

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com isenção de preparo eis que deferida a justiça gratuita na
origem (Id. 8184442)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Cinge-se a controvérsia tão somente acerca do
quantum
devido a título de dano moral em virtude de descontos indevidos sofridos em sua conta corrente decorrentes de serviços não contratados, bem como majoração dos honorários advocatícios.

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de descontos indevidos a título de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” no valor de R$ 5,28 (cinco reais e vinte e oito centavos) e “CHUBB SEGUROS BRASIL S.A” no valor de R$ 40,13 (quarenta reais e treze centavos), na conta corrente da parte autora mantida com o Banco réu decorrentes de serviços não contratados.

DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.

Como cediço, a fixação do
quantum
indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais.

Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

À vista disso, entendo que não merece agasalho a pretensão de majoração do valor arbitrado, porquanto razoável e proporcional ao caso concreto.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão Vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros usualmente adotados nesse Tribunal, merecendo ser mantida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da
extensão do dano e seus efeitos.

Neste sentido, cito o precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS,
E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor. III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV-
Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido.
V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido. (2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)– grifo nosso.

DA
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Entendo ser incabível no caso concreto a majoração dos
honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios
escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa
e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto
para manter a sentença atacada
.

É como voto
.

Belém,
15 de fevereiro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/03/2023